Tribunal: TJMT
Processo: 0000318-96.2008.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000318-96.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JOILI MARIA ISOTON DA SILVA - CPF: 325.200.690-15 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ENQUADRAMENTO INICIAL DE SERVIDOR NA “CLASSE C” DA CARREIRA E POSTERIOR REEQUADRAMENTO NA “CLASSE D” – IMPOSSIBILIDADE - REQUISITO TEMPORAL NÃO ATENDIDO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ NO SENTIDO DE QUE O PROVIMENTO ORIGINÁRIO DE CARGOS PÚBLICOS DEVE SE DAR NA CLASSE E PADRÃO INICIAIS DA CARREIRA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1.
Os planos de carreira dos servidores públicos em geral preveem enquadramentos como espécie de promoções e progressões para que se possa galgar novos patamares salariais ao longo do tempo.

2
. É incontroversa que a carreira do servidor ocupante do cargo de Assistente do SUS, tem início na Classe “A” de acordo com o artigo 9o, inciso III, alínea “a”, com possibilidade a progressão

funcional da Classe “A” para Classe “B” e desta para a Classe “C”, desde que preenchidos os lapsos temporal de 05 (cinco) anos, conforme preconiza o artigo 13 da Lei N. 7.360/00. Desse modo, não há falar em progredir na carreira logo depois da posse, sem que o servidor tenha preenchido todos os requisitos, inclusive o temporal.

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
JOILI MARIA ISOTIN DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória c/c Ordinária para Restituição da Diferença de Subsídio movida contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, condenando a Autora ao ressarcimento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do §4°,do art. 20 do CPC, ficando suspensos por força do disposto no art. 12, da Lei 11. 1.060/50.

A Apelante nas suas razões recursais (Id. 4299271 e 4299272) aduz que houve violação a literal disposição de lei, uma vez que apresentou documentos na data da posse que lhe conferiam o direito ao ingresso a Classe ‘C’, conforme dispõe a Lei 7.360/2000.

Sustenta que, uma vez preenchidos todos os requisitos exigidos pela Lei 7.360/2000 no ato da pose, faz jus ao enquadramento originário na Classe ‘C’ e que como o pedido inicial versa sobre o correto enquadramento do servidor na época do seu ingresso, não há que se falar de preenchimento de interstício, já que este último requisito apenas é analisado para a hipótese de progressão na carreira.

Ao final, pugnou pelo provimento do apelo.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (Ids. 4299274 e 4299275) pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (Id. 5710121).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto por
JOILI MARIA ISOTIN DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória c/c Ordinária para Restituição da Diferença de Subsídio movida contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, condenando a Autora ao ressarcimento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do §4°,do art. 20 do CPC, ficando suspensos por força do disposto no art. 12, da Lei 11. 1.060/50.

A Apelante Joili Maria Isotin da Silva ingressou com esta Ação Declaratória objetivando garantir o enquadramento adequado à classe da carreira pública, com base nos ditames legais da época em que tomou posse. Para tanto, narrou na inicial que foi nomeada como Assistente de Administração e tomou posse em 21/03/2001, sob a égide da Lei Estadual n. 7.360/2000, somente obtendo o enquadramento inicial da carreira em 18/08/2006, ou seja, após 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses após a posse.

Ponderou que, à época da posse já ostentava a graduação necessária ao enquadramento em nível superior, pois já possuía curso de nível médio profissionalizante, com carga horária de 3.670 horas.

Além disso, no ano de 2003 colou grau no curso de ciências econômicas o que também constitui requisito para a mudança de classe na carreira. Ao analisar o feito, o julgador de primeiro grau julgou improcedente os pedidos formulados na inicial e condenou a parte Autora à restituição das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios.

A discussão em sede de apelação cinge-se no desacerto da sentença ao não conceder o direito ao enquadramento no cargo de assistente do SUS, Classe “C” desde 21/03/2001, data da sua posse, bem como a progressão para a Classe “D” a contar do ano de 2006.

Pois bem.

O caso não exige maiores digressões, eis que, a jurisprudência já está consolidada no sentido de que o enquadramento dos servidores deve ocorrer na classe inicial padrão.

Como é sabido, os planos de carreira dos servidores públicos em geral preveem enquadramentos como espécie de promoções e progressões para que se possa galgar novos patamares salariais ao longo do tempo.

Nessa toada, a Lei no 7.360/00 que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde, estabelece regras quanto à carreira e aos cargos, nos seguintes termos:

Art. 9o A série de Classes dos Cargos que compõe a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde estrutura-se em linha horizontal de acesso, disposta de conformidade com o respectivo nível de habilitação e perfis profissional e ocupacional, identificada por letras maiúsculas da seguinte forma:

(...) III – ASSISTENTE DO SUS:

a) Classe A – habilitação em ensino médio e/ou profissionalizante de nível auxiliar, de acordo com o perfil exigido para o ingresso no cargo;

b) Classe B – habilitação em ensino médio e/ou profissionalizante, de acordo com o perfil do cargo e certificação de qualificação profissional na área de atuação ou correlata com a abrangência do SUS, conferida e/ou reconhecida pela Escola de Saúde Pública, com carga horária mínima acumulada de 400 (quatrocentas) horas;

c) Classe C – habilitação em ensino médio e/ou profissionalizante, de acordo com o perfil do cargo e certificação de qualificação profissional na área de atuação ou correlata com a abrangência do SUS, conferida e/ou reconhecida pela Escola de Saúde Pública, com carga horária mínima acumulada de 800 (oitocentas) horas ou conclusão do curso de graduação.”

Ao tratar das formas de movimentação na carreira, assim estabelece:

Seção I

Da Progressão Horizontal

Art. 13. A progressão horizontal dos Profissionais do Sistema Único de Saúde dar-se-á de uma classe para outra imediatamente superior à que o servidor ocupa, na mesma série de classes do cargo, e ocorrerá em virtude da nova habilitação alcançada, devidamente comprovada, ou mediante Certificação de Qualificação Profissional de que trata o § 2o do art. 9o desta lei, observado o cumprimento do interstício de 5 (cinco) anos em cada classe.

Parágrafo único. A progressão horizontal de que trata este artigo assegura ao servidor o direito de posicionar-se no mesmo nível da classe anteriormente ocupada.

Seção II

Da Progressão Vertical

Art. 14 O ocupante de cargo da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde terá direito à progressão vertical de um nível para outro subsequente da mesma classe, desde que aprovado em processo contínuo e específico de avaliação de desempenho, obrigatoriamente instituído a cada 03 (três) anos. § 1o Para a primeira progressão, o prazo será contado a partir da data em que se der o exercício do servidor no cargo ou do seu enquadramento na Carreira. § 2o As demais normas sobre o processo contínuo e específico de avaliação de desempenho do servidor Profissional do SUS, incluindo seus instrumentos e critérios, terão regulamento próprio aprovado por Decreto Governamental.

No tocante ao enquadramento, tem o seguinte dispositivo:

Art. 30 – (...)

§ 1o Serão considerados como critérios de enquadramento dos servidores da ativa o grau de escolaridade e o tempo de serviço adquirido até a data de vigência dos efeitos financeiros desta lei
.

Portanto, é incontroverso que a carreira do servidor ocupante do cargo de Assistente do SUS, tem início na Classe “A” de acordo com o artigo 9o, inciso III, alínea “a”, com possibilidade a progressão funcional da Classe “A” para Classe “B” e desta para a Classe “C”, desde que preenchidos os lapsos temporal de 05 (cinco) anos, conforme preconiza o artigo 13 da Lei.

Quanto à progressão funcional em classe e níveis, a Lei no 8.269/04, de 29/12/2004, que alterou a Lei 7.360/00 disciplina que
:

Art. 13. A movimentação funcional na Carreira dos Servidores do Sistema Único de Saúde dar-se-á em duas modalidades:

I - por progressão horizontal;

II - por progressão vertical.”

Seção I

Da Progressão Horizontal

Art. 14 A progressão horizontal dos Profissionais do Sistema Único de Saúde dar-se-á de uma classe para outra imediatamente superior à que o servidor ocupa, na mesma série de classes do cargo, mediante comprovação da habilitação e/ou certificação de aperfeiçoamento, e/ou qualificação, e/ou capacitação profissional exigida para a respectiva classe, observado o cumprimento do intervalo mínimo de 03 (três) anos da classe A para a classe B, mais 03 (três) anos da classe B para a C, e 05 (cinco) anos da classe C para a classe D.

§ 1o O servidor que apresentar titularidade acima da exigida para a classe imediatamente superior, sem possuir o requisito específico para esta, terá direito às progressões horizontais, desde que cumpra o intervalo mínimo exigido em cada classe, até atingir a classe correspondente a sua titulação.

§ 2o A progressão horizontal de que trata este artigo assegura ao servidor o direito de posicionar-se no mesmo nível da classe anteriormente ocupada.”

“Seção II

Da Progressão Vertical

Art. 15. O ocupante de cargo da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde terá direito à progressão vertical de um nível para outro subsequente da mesma classe, desde que:

I - aprovado em processo anual específico de avaliação de desempenho;

II - cumprido o intervalo de 03 (três) anos.

§ 1o O tempo de efetivo exercício na Administração Pública direta, autárquica e fundacional será computado ao final do estágio probatório, na proporção de 03 (três) anos para cada nível.

§ 2o Decorrido o prazo previsto no inciso II deste artigo, se o órgão não realizar processo de avaliação de desempenho, a progressão vertical dar-se-á automaticamente.”

Assim, para que haja a progressão entre classes é indispensável à observância do intervalo mínimo de 03 (três) anos da classe A para classe B, mais 03 (três) anos da classe B para a C, e 05 (cinco) anos da classe C para a classe D.

Desse modo, não há falar em progredir na carreira logo depois da posse, sem que o servidor tenha preenchido todos os requisitos, inclusive o temporal
. A esse respeito, o STJ já se posicionou no seguinte sentido:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA DO SUS. ENQUADRAMENTO INICIAL. INTEGRANTE DA CLASSE "A". ÉGIDE DA LEI ESTADUAL N.o 7.360/2000. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO INICIAL NA CLASSE "C". INGRESSO NA CLASSE E PADRÃO INICIAL DA CARREIRA. LEGALIDADE. ENQUADRAMENTO EM PADRÃO INTERMEDIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que o provimento originário de cargos públicos deve se dar na classe e padrão iniciais da carreira, conforme a lei vigente na data da nomeação, ainda que o edital do certame contivesse previsão de ingresso em outro padrão da carreira e de vencimento.

2. Nessa linha de entendimento, tendo a lei de regência previsto as formas de progressão na carreira (em classes e níveis), bem como determinado que a progressão horizontal seja de uma classe para outra imediatamente superior, não faz sentido que, ao tomar posse no cargo, seja enquadrada na Classe "C", sem haver ocupado nenhuma classe inferior.

3. Recurso desprovido.

(RMS 34.733/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 09/11/2015).

Seguindo os precedentes daquela Corte, é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Veja-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ENQUADRAMENTO INICIAL DE SERVIDOR NA “CLASSE C” DA CARREIRA E POSTERIOR REEQUADRAMENTO NA “CLASSE D” – IMPOSSIBILIDADE - REQUISITO TEMPORAL NÃO ATENDIDO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ NO SENTIDO DE QUE O PROVIMENTO ORIGINÁRIO DE CARGOS PÚBLICOS DEVE SE DAR NA CLASSE E PADRÃO INICIAIS DA CARREIRA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E PROVIDO.

Os planos de carreira dos servidores públicos em geral preveem enquadramentos como espécie de promoções e progressões para que se possa galgar novos patamares salariais ao longo do tempo. É incontroversa que a carreira do servidor ocupante do cargo de Assistente do SUS, tem início na Classe “A” de acordo com o artigo 9o, inciso III, alínea “a”, com possibilidade a progressão funcional da Classe “A” para Classe “B” e desta para a Classe “C”, desde que preenchidos os lapsos temporal de 05 (cinco) anos, conforme preconiza o artigo 13 da Lei N. 7.360/00.

Desse modo, não há falar em progredir na carreira logo depois da posse, sem que o servidor tenha preenchido todos os requisitos, inclusive o temporal.

(N.U 0006966-58.2009.8.11.0041, Relatora Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – CLASSE E NÍVEL INICIAL DA CARREIRA – LEI VIGENTE À ÉPOCA DA POSSE – LEI No 7.360/00 – PROGRESSÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO IMPROVIDO.

Provimento originário de cargos públicos deve se dar na classe e padrão iniciais da carreira vigentes à época da nomeação do servidor. Entendimento consolidado pelo STJ. Para progredir na carreira, é indispensável que o servidor cumule além da habilitação técnica (escolaridade), o intervalo mínimo entre uma classe e outra.

(Ap 91640/2015, DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/07/2016, Publicado no DJE 25/07/2016).

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021